Tribunal: TCU
Processo: 034.629/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13208/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.629/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Maria Duarte Barros (XXX.427.663-XX); Elaine Fatima Hoefel Morandini (XXX.877.910-XX); Gilda Fernandes Cruz (XXX.704.477-XX); Idalina Pereira de Castro e Silva (XXX.861.968-XX); Iracema Cruz de Andrade (XXX.539.817-XX); Itala Mastre Dias de Mello (XXX.384.448-XX); Ivana Cruz Damasceno (XXX.138.517-XX); Ivonete dos Santos Cruz (XXX.929.437-XX); Kellaine Christine Mafra Duarte (XXX.642.523-XX); Kelly Christine Mafra Duarte Silva (XXX.066.623-XX); Kenia da Silva Maia (XXX.345.780-XX); Lea Nunes de Figueiredo (XXX.586.997-XX); Luciana Maria Duarte Neves (XXX.096.233-XX); Mara Lucia Cruz Marques (XXX.214.107-XX); Maria Angelica Alcantara de Castro (XXX.361.346-XX); Maria Helena Maia Pereira (XXX.868.340-XX); Marilia de Araujo Pimentel (XXX.855.987-XX); Marli Alves de Mello (XXX.054.108-XX); Mayara Viviane Pires Martins Ribeiro (XXX.930.252-XX); Neuza Cruz de Souza (XXX.002.827-XX); Sandra Mara Cruz Quadros (XXX.607.117-XX); Sueli de Castro e Silva (XXX.498.128-XX); Vera Regina Garcez Hoefel (XXX.259.270-XX); Zenaide Rita Rodrigues Mercanti (XXX.366.014-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.